Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos de Ação de Reparação de danos Morais n. 0001539-03.2014.8.11.0010 – Código 57270, proposto por AMARO ANSELMO BISPO, CLAUDETE CEZÁRIO BISPO, CLAUDINEI CEZARIO BISPO e CLÁUDIO CEZÁRIO BISPO, tendo como interessados TISSALEIA LTDA – ME e MARCELO ROSA PEREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de novas certidões com os valores de R$ 116.447,75, a título de danos materiais; R$ 70.000,00, referente aos danos morais e R$ 37.295,55, a título de honorários, sob alegação de observância aos limites da apólice contratada, e manteve a fundamentação em decisão anterior, com os seguintes valores: 1) R$116.477,75 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) em favor do exequente AMARO ANSELMO BISPO, relativo ao pensionamento vencido e vincendo; 2) R$ 317.414,03 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e três centavos), em favor dos exequentes AMARO ANSELMO BISPO, CLAUDETE CEZÁRIO BISPO, CLAUDIO CEZARIO BISPO e CLAUDINEI CEZARIO BISPO, relativo aos danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos autores, atualizados até a data da liquidação extrajudicial; 3) R$ 72.422,99 (setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), em favor de Giovani Bianchi, referente aos honorários advocatícios.
Em síntese, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) Em que pese o magistrado de primeiro grau tenh a acolhido o pedido da ora agravante, no sentido de que fosse expedida certidão de crédito para posterior habilitação no Quadro Geral de Credores da Liquidação, o mesmo se equivocou ao determinar a expedição de certidão desrespeitando os limites da apólice contratada”. (ID. Num. 72842491 – pág. 2)
Afirma que “(...) o magistrado singular ignora a relação contratual existente entre a seguradora e o segurado, bem como o fato de que a responsabilidade da seguradora perante terceiros está adstrita aos termos da apólice contratada”. (ID. Num. 72842491 – pág. 4)
Aponta que “(...) o LIMITE DA APÓLICE quanto à cobertura “ Danos Morais a Passageiros ” é de R$ 70.000,00, portanto ainda que se trate de uma condenação fixada em R$ 70.000,00 em favor de cada um dos quatro autores/ agravados, cabe ao segurado o adimplemento da quantia restante e não à seguradora!”. (ID. Num. 72842491 – pág. 5)
Assevera que “(...) a Seguradora se compromete a reembolsar o segurado, na hipótese de ocorrência de um sinistro, até o limite do montante contratado a título de cobertura. Todavia, não se exige da Seguradora o reembolso total, se este valor ultrapassa o valor pago pelo segurado, e consequentemente, a cobertura contratada pelo mesmo”. (ID. Num. 72842491 – pág. 5)
Sustenta que “(...) a seguradora não pode ser condenada a garantir determinado risco que não foi expressamente coberto nas garantias contratadas, ou mesmo em quantia/valor superior ao risco descrito na apólice de seguro, em conformidade com o que dispõem os artigos 757 e 781, do Código Civil”. (ID. Num. 72842491 – pág. 6)
Pede a concessão da tutela antecipada recursal, no sentido de suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado deste agravo, sob pena de se permitir a expedição de certidão de crédito em valor equivocado.
Requer o provimento do agravo, confirmando o deferimento liminar, no sentido de que seja expedida nova certidão de crédito, nos limites da apólice contratada.
É o relatório
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, eis que a decisão agravada, ao menos “a priori”, se fundamentou de acordo com o que foi decidido tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, conforme julgado de minha relatoria, nos autos de Apelação Cível n. 41194/2017 (no sentido de que apesar da responsabilidade solidária entre seguradora e segurado, a primeira responde de maneira limitada aos valores constantes da apólice do contrato de seguro), isto porque, conforme bem exposto pela Magistrada “a quo”, o valor fixado, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais, foi arbitrado para cada um dos exequentes/agravados.
Diz a ementa lançada na mencionada apelação:
“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VITIMA FATALREPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MANTIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PENSIONAMENTO DEVIDO AO CONJUGE DA FALECIDA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS - DENUNCIAÇÃO À LIDE – SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E EMPRESA DE ONIBUS SEGURADA - CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE, NOS LIMITES ESTABELECIDOS NA APÓLICE –INTERRUPÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS - ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA DENUNCIADA PARCIALMENTEPROVIDO.
Nos termos do art. 932, III do CC, aplica-se a responsabilidade objetiva para a Empresa, que gera o dever de indenizar por decorrência de fatos de terceiros.
A morte de um ente querido gera dano moral in re ipsa, sendo indiscutível a dor, o sofrimento e a angústia suportados pelo esposo da vítima. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em consonância com os precedentes do colendo STJ.
Para a situação em apreço, razoável o valor fixado na sentença a título de danos materiais (pensionamento), sendo pacifico entendimento da jurisprudência quanto a sua admissibilidade, principalmente quando o falecido for pessoa responsável pelo sustento do lar, na proporção de 2/3 do salário mínimo – caso não exista comprovação da renda mensal do falecido.
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado no caso apelante, a Seguradora/denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com aquele a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, restando o valor remanescente a cargo exclusivo da parte denunciante.
A responsabilidade da seguradora, apesar de solidária com o segurado, é limitada aos valores constantes na apólice do contrato, conforme Súmula 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
“O motivo da suspensão da fluência dos juros é uma presunção legal, de caráter relativo, de que o ativo não é suficiente para o pagamento de todos os credores. Assim, após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo ativo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.” (REsp 1102850/PE)
Desse modo, “a priori” não verifico o preenchimento dos requisitos para que seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator